Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-89.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-89.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 061.227.881-63 (APELADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MARTA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 055.456.001-16 (ASSISTENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 061.227.881-63 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E ADEVISO DA AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO – DANO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CNH – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DO DANO ESTÉTICO EM GRAU RECURSAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E ADESIVO DA AUTORA PROVIDO
.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de buracos na pista sem sinalização adequada, não afastando tal responsabilidade a mera ausência de CNH da vítima.

A configuração do dano moral decorre da fratura e da internação, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A existência de cicatriz permanente visível e em região exposta configura dano estético indenizável, ainda que comprovada em sede recursal por documentos que apenas atualizam a prova constante nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000921-89.2024.8.11.0010

APELANTES: GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA E CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpostos pela
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
(requerida) e de recurso adesivo por
GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA
(requerente), contra sentença proferida pela MMa Juíza
Laura Dorilêo Cândido
, da 1a Vara de Jaciara-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1000921-89.2024.8.11.001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do dano material de R$2.000,00 (conserto da motocicleta) a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, além da indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso.

Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante-requerida
, em suas razões recursais, aduz que em síntese a ocorrência de excludente de responsabilidade, consubstanciada na culpa exclusiva da autora, que trafegava sem CNH válida e estava em velocidade incompatível com as condições da via (molhada).

Afirma acerca da ausência de nexo de causalidade entre o buraco e o acidente, argumentando que o defeito na pista não foi a causa direta do sinistro, mas sim a imprudência da autora.

Salienta que o ônus da prova quanto à culpa exclusiva da vítima foi cumprido e o juízo “a quo” desconsiderou tal elemento.

Alega que os danos materiais não foram comprovados com suficiência e que eventual despesa decorre de imperícia da condutora, não de falha da prestação do serviço público.

Aponta que o dano moral não restou configurado nos autos, ou, alternativamente, que o valor arbitrado de R$7.000,00 é excessivo, devendo ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou subsidiariamente, caso mantida a condenação por dano moral, que haja redução do valor arbitrado (Id. 270818397).

A
apelante-requerente
, interpôs recurso adesivo, com fundamento no art. 997 do CPC, visando a reforma parcial da sentença para reconhecimento do direito à indenização por danos estéticos.

Sustenta que após a prolação da sentença, a cicatriz oriunda da cirurgia de fixação da clavícula com fio de Kirschner consolidou-se, sendo atualmente visível, permanente e localizada em região exposta (ombro).

Defende que tal cicatriz representa modificação morfológica negativa, de caráter permanente, com repercussão estética relevante, tendo inclusive impactado sua autoimagem e escolha de vestuário, conforme relatado.

Junta novas fotografias da cicatriz já consolidada, argumentando que esta evidencia a deformação estética e reforça o abalo psicológico.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a existência do dano estético e majorar os honorários de sucumbência (Id. 270818403).

As contrarrazões da requerente foram ofertadas, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos constantes da contestação.

No mérito, refuta a alegação de culpa exclusiva, sustentando que a ausência de habilitação não foi causa determinante do acidente, e porque não há nos autos qualquer prova da velocidade em que trafegava a autora, sendo esta uma suposição da concessionária.

Menciona que o relatório da própria recorrente confirma a existência do buraco e a ausência de sinalização anterior ao acidente, tendo os cones sido colocados somente após o sinistro.

Elucida que a testemunha ouvida confirmou a dinâmica do acidente, relatando que a autora tentou desviar do buraco.

Ressalta que a motocicleta da autora, uma Honda Biz 125 cilindradas, possui baixa potência, o que torna improvável a hipótese de alta velocidade.

Por outro lado, defende que a indenização por dano moral foi fixada de forma moderada e proporcional, considerando o sofrimento físico, emocional e a fratura com cicatriz, cujo montante (R$7.000,00) não configura enriquecimento ilícito. Além disso, aduz que a empresa ré possui elevada capacidade econômica, sendo concessionária de trecho com intensa arrecadação de pedágio, de modo que requer o desprovimento do recurso (Id. 270818402).

Nas contrarrazões da requerida, argumenta que a autora incorreu em inovação recursal, ao juntar ao recurso adesivo novas provas fotográficas que não integravam os autos na fase instrutória, ocorrendo, portanto, a preclusão.

Esclarece que não estão preenchidos os requisitos legais para caracterização do dano estético, pois as fotografias juntadas não evidenciam deformidade permanente ou relevante.

A mera presença de cicatriz não configura lesão indenizável, ausente demonstração de constrangimento social, sofrimento psíquico relevante ou repercussão estética expressiva.

Explana que não houve prova pericial ou técnica sobre o impacto da lesão e não está demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a alegada deformação, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 270818407).

O requerente é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 270938881) e a requerida recolheu devidamente o preparo recursal (Id. 270943373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade da parte requerida, visto que a concessionária rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No mais, não prospera a alegação de inovação recursal ventilada pela requerida quanto à juntada de novas fotografias no recurso adesivo, pois referidas imagens não constituem provas novas, mas apenas complementam ou atualizam a documentação já constante nos autos.

Desde a petição inicial, a autora alegou a existência de lesão estética decorrente do acidente, tendo juntado prontuário médico, fotografias do período pós-operatório e formulado pedido específico de indenização por dano estético, o que não coaduna com a alegação de preclusão consumativa.

As imagens apresentadas em sede recursal apenas reforçam a tese já deduzida em juízo e buscam demonstrar a evolução do quadro lesivo, sobretudo a consolidação da cicatriz, que não era completamente visível na fase inicial da demanda.

Portanto, o recurso adesivo deve ser conhecido em sua integralidade.

Superada as referidas premissas, cinge-se dos autos que
GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA
ajuizou a
ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 24 de março de 2024, por volta das 00h30, na BR-364, Km 273, no trecho entre Jaciara e Juscimeira/MT, sob administração da requerida.

Na ocasião, a autora conduzia sua motocicleta Honda Biz 125, em velocidade compatível com a via, quando colidiu com um buraco não sinalizado na pista, o que a fez perder o controle da direção e cair na rodovia.

Como consequência direta do acidente, a autora sofreu fratura de clavícula, com necessidade de procedimento cirúrgico e implantação de fio de Kirschner; cicatriz permanente de considerável extensão, em razão do corte cirúrgico; internação hospitalar de sete dias, entre 24/03/2024 e 01/04/2024; danos materiais à motocicleta, com necessidade de reparo no valor de R$2.000,00.

Destaca que no momento do acidente não havia sinalização na pista, tendo os cones sido colocados somente após o sinistro.

Descreve que a pista estava em condições precárias, com deformidades, ondulações e buracos, especialmente perigosas durante o período noturno, deixando a concessionária de cumprir seu dever legal e contratual de manter a rodovia em condições seguras de trafegabilidade, caracterizando falha na prestação do serviço público essencial, com fundamento na responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 22).

Em decorrência do exposto, postula pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do sofrimento físico e psíquico suportado, da ausência de assistência pela ré e da falha na prestação do serviço público; pagamento de danos materiais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme orçamento e comprovantes de conserto da motocicleta; pagamento de danos estéticos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), diante da existência de cicatriz permanente visível, comprovada por documentação médica e fotografias, além das custas e honorários.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do dano material de R$2.000,00 (conserto da motocicleta) a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, além da indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso.

Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O pedido de indenização por dano estético foi rejeitado com fundamento na ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar os pressupostos legais exigidos para sua configuração.

A
requerida
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, dizendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, por estar trafegando sem CNH e em velocidade incompatível com a via (pista molhada, horário noturno) e alternativamente que os danos morais sejam reduzidos. Por sua vez, a
requerente
almeja a condenação da requerida aos danos estéticos.

De forma inicial, cumpre assentar a natureza da responsabilidade civil atribuída à concessionária de rodovia.

A prestação de serviço público mediante concessão não exime a concessionária do dever de responder objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que dispõe:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor determina que:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Partindo desse prisma constitucional e legal, cabe avaliar os elementos do caso concreto.

A concessionária sustenta que a autora contribuiu de forma exclusiva para o acidente, o que, se comprovado, eximiria a responsabilidade da ré, nos termos do §3o do art. 14 do CDC.

Contudo, a tese de excludente não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o relatório de ocorrência elaborado pela própria ré (Id. 270818376) confirma a existência de buraco na pista e relata que os cones de sinalização só foram colocados após o acidente.

Além disso, a testemunha presencial ouvida em juízo, Sra. Marta Ribeiro dos Santos, informou ter visto a autora perder o controle da motocicleta ao tentar desviar do buraco (Id. 270818392). Não há, ademais, qualquer registro ou prova concreta da velocidade da motocicleta no momento do acidente.

Ademais, a simples ausência de CNH, por si só, não configura culpa exclusiva, especialmente quando não demonstrada a relação de causalidade direta entre tal circunstância e o evento danoso.

Conforme assentado pela jurisprudência, a ausência de habilitação configura infração administrativa, não sendo apta a afastar, por si só, o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, SOFREU INÚMERAS FRATURAS E LESÕES – AUSÊNCIA DE CNH -
AUSÊNCIA DE CNH - IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS OBSERVANDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL INCONTESTE – COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “Art. 936 . O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. 2. A despeito do esforço argumentativo do apelante em tentar caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da autora, não há, nos autos, um início de prova que conduza à conclusão de que a motorista contribuiu para o resultado do acidente. 3.
A orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de licença para dirigir (CNH) não implica na conclusão lógica de culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00091077720148110040, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Dessa forma, a tese recursal da ré não se sustenta, de forma que estando presente o defeito na prestação do serviço (rodovia malconservada e sem sinalização adequada), o dano (lesão corporal e prejuízo material) e o nexo causal entre ambos, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil da concessionária, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, o montante de
R$7.000,00
revela-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a fratura, o sofrimento, o período de internação e a ausência de apoio da ré após o evento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – SOLAVANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – DANO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. As provas testemunhais e documentais corroboram a tese apresentada pela parte autora, da ocorrência do solavanco provocado pelo preposto da requerida e os danos apresentados em sua coluna.
A lesão da coluna da autora causou dores físicas e abalo emocional, que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo, portanto, ser mantida a indenização por danos morais, inclusive quanto ao seu valor por ser razoável e proporcional aos danos experimentados
. O dano estético corresponde a uma alteração morfológica permanente do indivíduo, inexistente no presente caso. O ressarcimento a título de lucros cessantes não pode ser presumido, devendo a parte interessada comprovar por meio de documentos ou testemunhas o exercício da atividade remunerada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013869-93.2022 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

No que tange ao
recurso adesivo da parte autora
, verifica-se que assiste razão à recorrente.

A sentença indeferiu o pedido de dano estético sob o argumento de que as fotografias juntadas retratavam lesões ainda suturadas, sem demonstração da consolidação da cicatriz ou da permanência da deformidade.

Entretanto, a autora, em sede recursal, trouxe aos autos fotografias atualizadas que evidenciam a existência de cicatriz de considerável extensão na região da clavícula, consequente da cirurgia para implantação de fio de Kirschner.

Tal cicatriz é visível, permanente e esteticamente pejorativa, como se depreende das imagens.

Assim, diante da comprovação de que a cicatriz é visível, de dimensão relevante e localizada em região do corpo que compromete a autoestima da autora, resta configurado o dano estético, compreendido pela doutrina e jurisprudência como qualquer modificação permanente e pejorativa da aparência física da pessoa.

A reparação pretendida encontra amparo no art. 5o, X, da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização por danos à imagem e à integridade física, bem como no art. 949 do Código Civil, que prevê expressamente a indenização pelos danos estéticos resultantes de lesão corporal.

No tocante ao valor, entendo razoável a fixação da quantia de
R$10.000,00
(dez mil reais), conforme pleiteado, considerada a extensão da cicatriz, a idade da autora, a localização da lesão e seu potencial de causar abalo à autoestima e imagem pessoal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREÇÃO PERIGOSA – VÍTIMA QUE BUSCOU SOCORRO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA – DEVER DE INDENIZAR AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CORRESPONDENTES – GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EVIDENTES –
DANO ESTÉTICO PRESENTE
– REDUÇÃO DO QUANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita quando ausentes os requisitos, visto que tal benesse é para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Deve-se manter a condenação por dano material se as despesas médicas e hospitalares se encontram acostadas aos autos; o simples fato de a vítima ter buscado socorro em rede privada de saúde, não retira a responsabilidade civil em arcar com os custos advindos do dano causado a outrem, decorrentes do ato ilícito praticado – direção perigosa/utilização de celular ao volante. Dano moral fixado em R$15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, visto que a autora notadamente sofreu grande abalo psíquico, que ultrapassa a esfera patrimonial.
Apesar das cicatrizes deixadas pelo acidente, o quantum fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético se afigura elevado, merecendo redução para o importe R$10 .000,00 (dez mil reais)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006205-36.2023.8 .11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo da requerente, para arbitrar o dano estético em R$10.000,00, atualizado monetariamente pelo
IPCA
, a partir do arbitramento e juro de mora de 1%, a partir da citação válida, nos termos da alteração trazida pela Lei no. 14.905, de 2024.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025